Tribunal: CARF
Processo: 11080.728588/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM O CONTROLE DE PRAGAS.
Os gastos com produtos aplicados para controle de pragas, observando-se o critério da essencialidade e relevância, submete-se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins está condicionado à retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728588/2015-28
ACÓRDÃO
3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS
COM O CONTROLE DE PRAGAS.
Os gastos com produtos aplicados para controle de pragas, observando-se
o critério da essencialidade e relevância, submete-se no conceito de
insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de
créditos.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
2
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins está
condicionado
à
retificação
das
declarações
e
demonstrativos
correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o
controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de
retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme
reiterada jurisprudência deste Conselho.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos
em relação a (i.1) despesas com controle de pragas, (i.2)despesas de fretes em operação de
compra de bens sujeitos à alíquota zero ou com suspensão, nos termos da súmula CARF no 188,
(i.3) despesas de fretes na transferência entre estabelecimentos de matéria-prima/insumos, (i.4)
despesas de fretes no retorno da industrialização, (i.5) bem como para acolher a aplicação da taxa
Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o
cancelamento da súmula CARF no 125; e, (ii) por voto de qualidade, para manter a glosa de
créditos extemporâneos, vencidos nesse item os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (Relator) e Fabiana Francisco de Miranda, que davam provimento, sendo
designada para redigir o voto vencedor a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
3

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, FabianaFrancisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
LucasRistow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS
que indeferiu parcialmente pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp),
relativo ao saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins não cumulativa, oriundo de receitas não tributadas no mercado
interno (art. 16 da Lei 11.116/2005) e receitas de exportação (arts. 5o da Lei
10.637/2002 e 6o da Lei 10.833/2003), analisado no período dos 3o e 4o
trimestres de 2013, vide informação fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, pois não se conforma com o
indeferimento da parcela dos créditos pleiteados, argumentando, em síntese:
-
Preliminarmente,
reclama
contra
uma
suposta
ausência
de
fundamentação/motivação, nas glosas das despesas de fretes de transferência de
matéria-prima para depósito e de fretes de transferências sobre retorno de
industrialização. No caso, aponta que somente seria possível verificar que as
referidas glosas ocorreram, pela leitura da parte final do Relatório Fiscal, nas
tabelas demonstrativas de cálculo presentes no tópico IV. Neste sentido, entende
que o despacho decisório teria se limitado a fazer referência à uma tabela de
valores glosados e não apresentaria argumentos que possibilitassem a
contradição do que concluiu a fiscalização. Tal falta de fundamentação na
indicação das glosas em apreço, afrontaria os princípios e critérios do processo
administrativo fiscal tais como legalidade, motivação, ampla defesa, contraditório
e segurança jurídica. Conclui então que o despacho atacado deveria ser devolvido
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
4
para a Autoridade Fazendária de origem a fim de que seja corrigido, transcreve
jurisprudência do CARF para embasar seus argumentos.
- Após discorrer sobre o conceito de insumo para o PIS e a Cofins não-
cumulativos, procura sustentar que o conceito proposto pelas Instruções
Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004 não oferece a melhor interpretação ao
art. 3o, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, pois tal conceito de
insumo não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS. Contudo,
considera que, na verdade, todas as aquisições de insumos glosadas estariam de
pleno acordo com aqueles referidos atos normativos, logo gerariam o direito aos
créditos de PIS e COFINS na modalidade não-cumulativa. Aponta, ainda, que
deveria ser considerado o conceito de insumo proposto pelo CARF e reconhecido
pelo TRF da 4a Região, que reconhecem a possibilidade de creditamento sobre
custos e despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva e
econômica das empresas, com base nos Arts. 290 e 299 do RIR/99.
- Passa, então, a sustentar seu direito a apurar créditos sobre as despesas
incorridas com o controle de pragas (insetos e roedores), o qual se trataria de
serviço indispensável, consumido de forma direta em sua atividade. Esclarece que
durante seu processo produtivo seria obrigada a cumprir normas sanitárias com a
finalidade de manter seu produto final (arroz) dentro da classificação adequada,
como apto ao consumo e livre de pragas. Para amparar seus argumentos, cita e
transcreve legislação e atos normativos tributários, jurisprudência administrativa,
bem como trechos de normas e regulamentos expedidos pelo Ministério da
Agricultura e pela ANVISA.
- Defende a apuração de créditos sobre os fretes incorridos nas operações de
compra de bens sujeitos à alíquota zero do Pis/Pasep e da Cofins ou com
suspensão (crédito presumido). No caso, aponta que a autoridade administrativa
teria deixado de perceber que o creditamento realizado foi tão-somente sobre os
valores referentes às despesas de fretes dos produtos e não sobre os valores de
aquisição dos insumos adquiridos com alíquota zero destas contribuições.
Sustenta que as operações de transporte seriam distintas e independentes das
operações de aquisição de arroz. Entende que a vedação do art. 3°, § 2°, inciso II,
da Lei n° 10.833/2003, só seria aplicável ao caso, se na aquisição dos insumos
sujeitos à alíquota zero das contribuições, o frete fosse arcado pelo vendedor.
Explica que na situação em apreço, a aquisição dos insumos tributados à alíquota
zero contempla apenas o preço de aquisição das mercadorias, sendo o frete das
mercadorias de responsabilidade do comprador. Cita e transcreve Solução de
Consulta para embasar seu entendimento e conclui pela legitimidade do
creditamento destes valores referentes à estas despesas de frete, visto que se
tratariam de serviços tributados pelas contribuições.
- Sustenta a apuração de créditos sobre despesas relativas a fretes na
transferência de insumo, que no caso, se tratariam de transferências de matéria-
prima para depósito, reitera que exerceria a atividade econômica precípua de
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
5
industrialização, comercialização, exportação e importação de produtos de
alimentação, principalmente o arroz. Informa que presta serviços de
armazenamento do arroz "verde", em silos, bem como de secagem do arroz em
casca ao produtor. Acrescenta que, na quase totalidade das vezes, após a
prestação desses serviços, o produtor negocia a venda do arroz em casca ao
próprio recorrente, visto que o produto já estaria armazenado nos silos da
empresa. Então, credita-se das despesas de fretes no transporte do arroz que
adquire para os seus silos, pois se trataria de uma despesa que acabou se
tornando um frete na aquisição do arroz em casca e, como tal, passa a fazer parte
do custo do seu processo produtivo. Defende ser legítimo o creditamento, pois
tais despesas de fretes representam um custo ou despesa necessário e essencial à
empresa, foram suportadas pelo recorrente, foram despendidas para transportar
matéria-prima que acabou sendo por ele adquirida para ser empregada em seu
processo produtivo, logo se enquadrariam como insumo, nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002. Anexou aos autos cópias
de conhecimentos de transporte e sustenta que segundo o entendimento do
CARF, o conceito de insumo deve ser interpretado com base na essencialidade,
sendo insumo essencial à atividade fim, tanto aquele agregado diretamente à
produção (insumo direto), quanto aquele indispensavelmente ligado à produção
por equivalência ainda que não esteja agregado ao produto final (insumo
indireto).
- Considera igualmente legítimos os créditos apurados sobre as despesas de fretes
sobre retorno de industrialização, argumenta que da mesma forma como teria
ocorrido na glosa de fretes de transferência de matéria-prima, também não
teriam sido expostos os fundamentos da referida glosa, razão pela qual a defesa
parte do pressuposto que a divergência de entendimento seria sobre a subsunção
dessas despesas de fretes como insumo para PIS e COFINS. Reitera que se
dedicaria, precipuamente, à indústria, comércio, importação e exportação de
alimentos, em especial, o arroz. Que no curso de suas atividades, tomaria serviços
de industrialização por encomenda do arroz, para o beneficiamento de arroz. No
caso, adquire o arroz em casca de cooperativas e produtores e, por conseguinte,
remete o arroz para industrialização por encomenda. Posteriormente, essas
empresas enviam novamente o arroz beneficiado ao recorrente. Nessas
operações de remessa e retorno, acaba arcando com as despesas de fretes, que
se enquadrariam como insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n°
10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002, bem como seriam necessárias para a
realização do processo de industrialização e beneficiamento do arroz. Para
comprovar as referidas despesas, anexou aos autos copias de conhecimentos de
transporte. Acrescenta que os fretes seriam operações de transporte tributadas
pelas contribuições do PIS e da COFINS e, por serem serviços prestados por
pessoas jurídicas nacionais, as despesas decorrentes desses serviços podem ser
creditados, por autorização expressa pelo Art. 3o, inciso II, § 3o, inciso II, das Leis
n° 10.833/03 e 10.637/02.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
6
- Também defende o direito a se creditar sobre as despesas com fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da propria pessoa
juridica, precisamente, para o centro de distribuição. Considera que tais despesas
seriam, na verdade, desdobramentos do frete de venda, portanto o creditamento
destas despesas seria admitido pela legislação que instituiu o regime de apuração
nao-cumulativa das contribuições PIS e Cofins. Conforme os artigos 3., inciso IX e
15, inciso II da Lei n° 10.833/03, o direito ao creditamento das contribuições ao
PIS e a COFINS, do valor despendido com o frete, é possível quando este for
utilizado na operação de venda, devendo o ônus ser suportado pelo vendedor.
Discorre sobre sua necessidade de possuir diversos centros de distribuição para
possibilitar o atendimento das diferentes regiões do país, bem como para as
exportações de suas mercadorias. Conclui, então, que pelas razões logísticas
expostas, as operações de fretes entre seus estabelecimentos seriam apenas um
desdobramento das operações de venda. Acrescenta que a mercadoria, em
muitos casos, já seria vendida mesmo em trânsito, para quando chegar ao Centro
de Distribuição já sair para a pronta entrega ao adquirente, o que
descaracterizaria, assim, um frete para mero estoque, com venda posterior. Cita e
transcreve jurisprudência do CARF, além de doutrina e legislação tributária para
amparar seus argumentos no sentido de que a glosa destas despesas afrontaria
aos princípios constitucionais do não confisco e da não-cumulatividade.
- Sustenta a legitimidade de seu direito a apurar créditos sobre o Ativo
Imobilizado e seu aproveitamento extemporâneo, no caso, foram glosados
créditos referentes à aquisição de máquinas e equipamentos, sendo que as partes
e peças das máquinas para utilização em uma Central Termoelétrica (PCT) foram
sendo adquiridas no decorrer dos meses de dezembro de 2010 até o mês de maio
de 2013, sendo que a sua montagem foi finalizada no mês de julho de 2013,
conforme poderia ser visualizado em planilha anexa aos autos. Destaca que as
máquinas e equipamentos foram adquiridas para a produção de bens e prestação
de serviços em uma Central Termoelétrica e tratariam-se de máquinas de grande
porte que não estão disponíveis à pronta entrega, sendo necessariamente
montadas dentro da fábrica e demoram certo tempo até estarem funcionando
perfeitamente. As máquinas adquiridas pela empresa e a Central Termoelétrica só
estiveram em pleno funcionamento em julho de 2013, quando então a empresa
tomou o crédito em uma única parcela, de forma extemporânea das partes e
pecas das máquinas adquiridas no período de dezembro de 2010 ao mês de maio
de 2013. Alega que em julho de 2013, quando as máquinas e a Central estavam
prontas e em pleno funcionamento, já era possível a tomada de crédito em
parcela única conforme disposto na Lei no 11.774 de 2008. Quanto à motivação
da glosa pelo fato de que este crédito não poderia ser solicitado de forma
extemporânea, no mês de dezembro de 2011, aponta que a legislação própria da
Contribuição ao PIS e da COFINS contem no parágrafo 4o, artigo 3o, das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, preveriam a possibilidade da adjudicação de créditos
extemporâneos, quando autoriza que "o credito não aproveitado em
determinado mês, poderá sê-lo nos meses subseqüentes". Redação idêntica ao
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
7
parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de
2002, para a Contribuição ao PIS, e o parágrafo 2o, artigo 8o da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 12 de marco de 2004, para a COFINS. Para embasar seus
argumentos quanto a este tópico, transcreve as perguntas 59 e 60 da Escrituração
Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS, bem como Soluções de Consulta e
jurisprudência do CARF. Registra que seria desnecessário retificar a DACON
relativa ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na
apuração daquele período, pois a legislação que aborda esta matéria, em nenhum
momento condicionaria o referido aproveitamento à retificação dos controles
fiscais ou contábeis daquele exato mês em que o credito foi gerado. Ressalta que
a própria Receita Federal do Brasil, mediante as atuais instruções contidas no Guia
Prático da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - EFD-CONTRIBUICOES,
reconheceria a não obrigatoriedade de retificar declarações para a apuração
extemporânea de créditos, ao mencionar que o registro de credito extemporâneo
deve realizar-se, "preferencialmente" mediante retificação da escrituração. Ou
seja, a própria Receita Federal do Brasil estaria confirmando que não se pode
exigir a retificação compulsória das declarações anteriores para exame e
reconhecimento do direito ao credito extemporâneo. Novamente cita doutrina e
jurisprudência do CARF para embasar seus argumentos. Acrescenta que a
autoridade fiscal teria se limitado a impugnar apenas o momento e a forma da
apropriação dos créditos. Assim, implicitamente teria concordado com a
legitimidade das despesas de aquisição das máquinas e equipamentos destinados
a produção de bens e prestação de serviços na Central Termoelétrica, o que torna
tal fato incontroverso nos autos.
- Requer a correção, pela taxa SELIC aos créditos pleiteados, desde o protocolo de
cada pedido administrativo de ressarcimento, argumenta que o entendimento
adotado pelo Judiciário, nestes casos, sempre teria sido no sentido de que se o
Fisco cobra os seus créditos acrescidos de SELIC, da mesma forma deve proceder,
quando a situação for inversa, pelo princípio da eqüidade. A não incidência da
taxa SELIC desde o protocolo dos pedidos implicaria em ressarcimento a menor
dos créditos a que tem direito, porquanto os valores ficariam corroídos pela
inflação. Verificado ser a taxa SELIC, a partir de 1996, o índice utilizado tanto para
corrigir os débitos como os créditos tributários, não poderia, em hipótese alguma,
sob pena de locupletamento da Administração Publica, ser excluída do computo
do quantum a que tem direito a recorrente. Cita e transcreve jurisprudência do
CARF, bem como súmula do STJ relativa ao IPI.
Ao final, pede que sua Manifestação de Inconformidade seja acolhida, para que,
preliminarmente, seja o relatório em questão remetido para a Autoridade
Fazendária de origem, a fim de que seja corrigido a alegada ausência da
motivação que justificaria as glosas relativas aos créditos referentes às despesas
de fretes de transferência de matéria-prima para depósito e de fretes de
transferências sobre retorno de industrialização.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
8
No mérito, caso não seja deferida a preliminar argüida, requer a imediata reforma
do Despacho Decisório em questão, para que seja integralmente deferido o seu
direito creditório pleiteado face à total comprovação da sua legitimidade.
Sucessivamente e cumulativamente, requer o reconhecimento do direito à
correção monetária dos seus créditos pela Taxa Selic, a fim de recompor o valor
de moeda dos referidos créditos, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento ate a data da efetiva disponibilização.
Requer, ainda, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso se entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 10-63.042 - 2a Turma da DRJ/POA apresenta o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2013
Ementa:
DESPESAS COM CONTROLE DE PRAGAS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
nãocumulatividade de Pis e Cofins.
MOVIMENTAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.
As despesas com a movimentação e o acondicionamento de mercadorias não
podem ser descontadas como crédito da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, por não se configurarem como despesas de armazenamento.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins e do PIS
não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Se não ocorreu a tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto
de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
9
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Do conceito de insumo
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas mantidas e revertidas,
necessário se faz analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse
sentido, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)Lei no 10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
10
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
11
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Passo à análise das glosas na seqüência referida no Recurso Voluntário.
Despesas com controle de pragas
A Recorrente tem como atividade econômica precípua a industrialização, a
comercialização, a exportação e importação de exportação de carnes, aves, ovos, peixes, frutas,
cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral, em especial o arroz.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
12
Sustentar seu direito a apurar créditos sobre as despesas incorridas com o controle
de pragas (insetos e roedores), o qual se trataria de serviço indispensável, consumido de forma
direta em sua atividade. Esclarece que durante seu processo produtivo seria obrigada a cumprir
normas sanitárias com a finalidade de manter seu produto final (arroz) dentro da classificação
adequada, como apto ao consumo e livre de pragas. Para amparar seus argumentos, cita e
transcreve legislação e atos normativos tributários, jurisprudência administrativa, bem como
trechos de normas e regulamentos expedidos pelo Ministério da Agricultura e pela ANVISA.
Por se tratar de uma empresa agroindustrial, entendo que merece prosperar a
argumentação da recorrente, de que as despesas despendidas no controle de pragas e expurgos,
enquadram-se no conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, por serem
inerentes à atividade da recorrente, essenciais ao seu processo produtivo, e utilizados ainda que
indiretamente na produção, sendo que a subtração desses insumos no processo produtivo,
certamente comprometeria a cadeia de segurança alimentar, inviabilizando a qualidade do
produto final.
Dessa forma, as glosas dos valores creditados relativos aos gastos com produtos
aplicados para controle de pragas (tratamento e expurgos) são indevidas.
Despesas de fretes na operação de compra de bens sujeitos à alíquota zero e com
suspensão (crédito presumido)
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete
contratados para o transporte desses insumos.
O acórdão recorrido, interpretando o antigo conceito de insumo, até então
existente na época do acórdão, concluiu que somente o valor do frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se o insumo ou produto adquirido não
está sujeito ao pagamento da contribuição, é vedada a possibilidade de calcular créditos em
relação a eles, de acordo com o disposto no artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Da mesma forma, não seria possível calcular créditos em relação ao valor do frete
correspondente.
Ao contrário do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, o entendimento
que vem prevalecendo no âmbito deste CARF é no sentido de ser possível o creditamento em
relação ao frete tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de
tributação do bem transportado, conforme se verifica da Súmula CARF no 188.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
13
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido entendo pela reversão da glosa nesse item.
Despesas de fretes na transferência de matéria-prima/insumos
Necessário nesse ponto separa dois tipos de frete existentes entre os
estabelecimentos da Recorrente, visto que existe o transporte de insumo/ matéria-prima e
transporte de produto acabado.
Em relação aos fretes entre os estabelecimentos de produto acabado, devemos
trazer aos autos a súmula CARF no 217, motivo pelo qual não é possível o creditamento, conforme
se verifica do texto da súmula:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Agora em relação aos fretes entre estabelecimentos de insumos e matérias-primas
devemos entender que é um gasto anterior a produção e portanto devendo ser revertida a glosa
dos créditos decorrentes de fretes entre estabelecimentos que forem relacionados a insumos e
matérias-primas.
Dos fretes sobre retorno da industrialização
Seguindo o mesmo entendimento do item anterior devido a ser frete de produtos
que ainda vão ser utilizados na produção dos produtos da Recorrente, portanto anterior a
industrialização a ser realizada, é possível o crédito dessas despesas.
Portanto voto por reverter a glosa relativo aos fretes sobre retorno da
industrialização.
Despesas de fretes de transferências de produtos acabados
Já em relação as despesas de fretes de transferências de produtos acabados, como
já mencionado anteriormente seguindo a súmula CARF no 217, não é possível o creditamento dos
fretes de produtos acabados, motivo pelo qual mantenho a glosa relativo a esse item.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
14
Da legitimidade dos créditos do ativo imobilizado e do seu aproveitamento por
pedido extemporâneo
A decisão ora recorrida traz que não seria possível a tomada de créditos
extemporâneos a não ser que ocorra a retificação da escrituração/apropriação, conforme se
verifica do trecho da decisão a quo.
“Como se pode observar, o disposto nos §§ 1o e 2o, supramencionados, a
empresa, ao apurar crédito dentro da sistemática não-cumulativa na forma legal,
pode deduzi-lo da contribuição devida relativo às operações do mercado interno e
compensá-lo com débitos próprios de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, observada a legislação pertinente. Uma vez encerrado o
respectivo trimestre do ano civil com crédito ainda não utilizado, este poderá ser
objeto de ressarcimento em dinheiro, também com observância da legislação
pertinente.
A matéria foi regulamentada por instruções normativas da SRF IN SRF 600/05, IN
RFB 900/08 e IN RFB 1.300/12) no sentido de que os créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
não puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições,
poderão sê-lo na compensação de outros débitos próprios, vencidos ou
vincendos, sendo que o Pedido de Ressarcimento do saldo credor remanescente
deve se referir a um único trimestre-calendário, e será efetuado pela pessoa
jurídica mediante a utilização do programa PER/DCOMP.”
Ocorre que, o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe acerca dessa
matéria:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente e sendo a utilização de créditos em períodos subsequentes um
direito do contribuinte previsto em lei, não podem ser impostas restrições para a sua realização
como pretende a Administração Tributária.
Também não se admite alegação de vícios nas obrigações acessórias, de modo que
o crédito extemporâneo pode ser aproveitado pelo contribuinte sem a necessidade de retificação
das obrigações acessórias, seja a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e/ou a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS e da Cofins (EFD-Contribuições).
Nesse sentido decisão deste Conselho:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
15
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Caso a fiscalização reconheça expressamente um crédito como válido, ou
referende um argumento do contribuinte, não pode posteriormente desdizer-se
sem que apresente provas de eventual equívoco, sob pena de venire contra
factum proprio.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF/EFD.
DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Não é necessária a retificação da documentação fiscal para gozo de crédito
extemporâneo de PIS/COFINS se o contribuinte demonstrar por outros meios
que a) os créditos não foram consumidos em períodos anteriores, b)os créditos
não se encontram decaídos, c) foi respeitado o rateio proporcional do período
de apuração (em casos de pedidos de compensação).(g.n)
(ACÓRDÃO 3301-014.399 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 12 de fevereiro de 2025 – Relator: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON E DA
DCTF AFASTADA.
Às leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito apurado
em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando outra condicionante.
Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e DACON),
colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito. Obrigatoriedade de
retificação afastada.
(Acórdão no 3401-012.712 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 19 de março de 2024 – Relatora: Sabrina Coutinho Barbosa -
Redator designado: Renan Gomes Rego)
Devem ser revertidas as glosas desde que desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos.
Da aplicação da taxa selic
A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não-cumulativos
não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo, tal súmula foi
revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ. Segue a
reprodução da Portaria que revogou a súmula:
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
16
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No
8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”
Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
O julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ, em sede de recurso repetitivo, por sua vez,
estabeleceu que os créditos devem ser corrigidos mediante a aplicação da taxa Selic, a partir do
360o dia, a contar da apresentação do pedido, conforme pode ser observado na sua ementa,
reproduzida a seguir:
“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO
PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO
JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. 1. A Primeira
Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados do
princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade(créditos escriturais), por ausência de
previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ);
e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art.
24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ). 2. Consoante decisão de afetação ao rito
dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da
incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte
ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
17
11.457/2007". 3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não
poderá ter por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso
legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação
administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado
admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o
mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da correção
monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude
a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na
conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para
apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte. 4. Assim, o termo inicial da
correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente
tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco. 5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 13/12/2018;
AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp
1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e
AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018. 6. TESE
FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)". 7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda
Nacional provido.”
A partir do julgamento desse recurso especial, a tese 1003 foi firmada com o
seguinte conteúdo:
“O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
18
Por força do Art. 62 do Anexo II do RICARF, as decisões proferidas no STJ sob a
sistemática de recurso repetitivo devem ser aplicadas no julgamento deste conselho que tratem
da mesma matéria.
Diante do exposto, voto por acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a
contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF no
125.
Conclusão
Diante do exporto voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento
parcial para:
(i)
Reverter a glosa relacionada com as despesas com controle de pragas;
(ii)
Reverter a glosa relacionada com as despesas de fretes na operação de
compra de bens sujeitos à alíquota zero e com suspensão;
(iii)
Reverter a glosa relacionada com as despesas de fretes na transferência de
matéria-prima/insumos;
(iv)
Reverter a glosa relacionada com as despesas de fretes sobre retorno da
industrialização;
(v)
Reverter as glosas desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a
contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e
demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos; e
(vi)
Acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da
apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade
com o cancelamento da súmula CARF no 125.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

VOTO VENCEDOR
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redatora designada
Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo em parte do entendimento
apresentado.
A empresa se insurge contra a glosa de créditos extemporâneos, com base nos
fundamentos já expostos nos autos, reiterando os argumentos apresentados no acórdão recorrido
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
19
no sentido de que seria desnecessária a retificação da DACON referente ao período em que o
crédito originalmente deveria ter sido apropriado. Sustenta, ainda, que a legislação aplicável ao
tema não condiciona o aproveitamento do crédito à prévia retificação dos controles fiscais ou
contábeis relativos ao mês de sua origem.
Pois bem, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução depende,
no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas, de
forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/2005, IN RFB
900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta, para fins de
determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for
incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo nos
seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um
procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma faculdade da
contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um Perdcomp que
versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico. Ou seja, os arts.
3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já apurado em um
determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém, não
permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração direta em
outro período de apuração.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação.
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes de
apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos termos consignados
nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)1.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
20
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos créditos:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução
Normativa, poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo
digital validado e assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de
documentos ou operações da escrituração fiscal, ou para efetivação de
alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e outros
valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até
o último dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração
substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos
quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU),
nos casos em que importe alteração desses saldos;

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
21
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração
retificada, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da
escrituração, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de
21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior
ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no
arquivo original, desde que o débito tenha sido também declarado em
DCTF; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de
agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração
de operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações
geradoras de crédito em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-
Contribuições. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21
de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-
Contribuições, alterando valores que tenham sido informados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora, observadas as disposições
normativas quanto à retificação desta.” (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013) (Destaques acrescidos)
(gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
22
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar
os seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração,
para constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na
apuração inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses
posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar
o novo crédito, nos registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na
apuração do lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na
apuração de crédito na EFD-Contribuições original tenham sido
computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ
e de CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos anteriores
à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do DACON, DIPJ e DCTF, quando for
o caso. Atentar para o fato que a retificação de DACON pode também ensejar ainda a retificação
da EFD-Contribuições de períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos
e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.490 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728588/2015-28
23
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019).
(gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
(DCTF) retificadoras. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
Não obstante a empresa cite decisões da CSRF pela possibilidade de apropriação
dos créditos, a jurisprudência mais recente se consolidou em sentido contrário.
Destarte, deve ser mantida a glosa.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1824
DF CARF MF
Original